Tribunal: TJBA
Processo: 8007613-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007613-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL PRIVADA.
CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA.

ESTATUTO DO IDOSO.
(ART
S
.
138,
139, 140 C/C ART. 141, §2º, TODOS DO
CP
E ART. 79, DA LEI 10.741/2003
)

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
(QUEIXA CRIME)
. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
(
ART. 395, III, CPP) INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO COGNITIVO QUE COMPETE ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PARECER MINISTERIAL
PELA DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL
, Advogado, em
causa própria
apontando como autoridade coatora
a MM
Ju
íza
de Direito da
10
ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA,
Dra. Mariana Deiró de Santana Brandão
.

2.
Consta dos autos, que fora imputado ao paciente a infração descrita nos art.
138,
139, 140 § 2º art. 141, do CP e art. 79, da lei 10.741/2003
,

sendo recebida a
queixa-crime
em
04
/
02
/202
6
.

3.
O Impetrante busca o trancamento da ação penal privada (queixa-crime) movida por
Jairo Santana Dias
,

irmão do subs
í
ndico
do Condomínio Hemisphere 360, sob a alegação de crimes contra a honra. Para tanto, esclarece que reside em um empreendimento marcado por severos conflitos entre moradores e uma gestão suspeita de integrar associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro e estelionato em benefício de construtoras,
além de
diversas condutas que ele
aduz ser
denunciação caluniosa, falsidade documental, estelionato, apropriação indébita, coação
e
perseguição.

4
. O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é medida excepcional, admitida somente nos casos em que a ausência de justa causa puder ser constatada de plano, em que ocorrer causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, se constatada a atipicidade da conduta. Se a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do CPP e tem suporte nas provas colhidas no inquérito, não há falar em inépcia.

5
. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o "trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" ( AgRg no HC n. 784.442/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

6
. In casu
, a ação não se encontra desprovida de lastro probatório, ainda que por meio de indícios mínimos de materialidade e autoria do crime, devendo, a persecução penal prosseguir, não havendo, pois, coação ilegal a ser sanada por intermédio do
writ
.

7
. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Sheila Cerqueira Suzart, pela denegação da ordem.

HABEAS CORPUS CONHEC
IDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
80
0
7613
-
12
.202
6
.8.05.0000
, tendo como Impetrante
Rodrigo Marinho Vargas Leal
Advogado, em
causa própria
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da
10
ª
Vara Crime da Comarca de
Salvador
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(Documento registrado eletronicamente)

AC04